Tribunal: TJSP
Processo: 2096791-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2096791-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVID SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente, em cujo favor deve ser expedido alvará
de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096791-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37.063.
2
Habeas Corpus no 2096791-02.2020.8.26.0000.
Comarca de Guarulhos.
Paciente: David Santos.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 37.063.
1. Em favor do réu David Santos a Defensoria
Pública do Estado de São Paulo impetra “habeas corpus”, com pedido
de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal por parte
da MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
nos autos no 1502336-83.2019.8.26.0535 porque, detido em 27 de
agosto de 2019 por suposta prática do crime de furto simples, a prisão
em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora ausentes os
requisitos legais para tanto e por decisão carente de fundamentação
idônea, pois amparada apenas em condenação anterior. Os pedidos de
revogação da custódia cautelar foram indeferidos, sob o argumento de
que não haveria fato novo, fundamentação inidônea porque deveria ter
sido demonstrado elemento concreto, o que não ocorreu. Ao que tudo
indica o paciente é primário, os bens subtraídos de pequeno valor
foram recuperados, não havendo como concluir pela gravidade do
delito. Além disso, se ele for condenado o regime prisional a ser fixado
será diverso do fechado, tornando desproporcional a prisão preventiva.
Ademais, manter o paciente no sistema prisional neste período
excepcional de pandemia ocasionada pelo coronavírus, em que é
precário o sistema de saúde nos centros de detenção provisória, além
de haver superlotação e poucas condições de higiene, o deixará mais
exposto e contribuirá para a rápida proliferação do vírus.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente, com ou sem
aplicação de medida cautelar alternativa ou prisão domiciliar,
expedindo-se alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096791-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37.063.
3
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça se manifestou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime ter sido o paciente
autuado em flagrante em 27 de agosto de 2019 por suposta prática de
furto e a essa prisão convertida em preventiva no dia imediato. A
denúncia foi recebida no dia 10 de setembro seguinte. Apresentada a
resposta à acusação, o recebimento da denúncia foi mantido. Os autos
aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento.
Narra a denúncia que no dia 26 de agosto de
2019, por volta das 21h05min, nas dependências do estacionamento do
Shopping Internacional de Guarulhos, situado na Rua Engenheiro
Camilo Oliveti, no. 295, Itapegica, naquela cidade, o paciente subtraiu,
para si, duas tampas de hidrantes, avaliadas em um total de R$.140,00,
pertencentes
ao
“Condomínio
Civil
do
Internacional
Guarulhos
Shopping Center”. Segundo o apurado, com o fim de cometer furtos, o
paciente se dirigiu até o Shopping Internacional de Guarulhos,
oportunidade em que, encontrando-se no estacionamento, subtraiu
duas tampas de hidrantes existentes no local e as guardou em sua
mochila. Ocorre que tal conduta foi observada por seguranças do local,
os quais abordaram o paciente e, após revista pessoal, conseguiram
localizar as duas tampas no interior de sua mochila. Após, policiais
militares foram acionados e encaminharam o acusado até a delegacia
(fl. 45 do processo crime).
Ao
converter
a
prisão
em
flagrante
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096791-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37.063.
4
preventiva a digna autoridade impetrada deixou anotado que, “(...) em
cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos,
verifica-se, num primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria e do dolo do agente. Consta nos autos que
seguranças do Shopping Internacional notaram que um indivíduo estaria
furtando tampas dos hidrantes e as colocando no interior de sua mochila,
então decidiram aborda-lo. Neste momento, foi constatado que no interior da
mochila do suspeito, havia duas tampas, avaliadas em aproximadamente
R$70,00 cada. Após, acionaram a Polícia Militar para comparecer ao local, e
informaram que dias atrás o mesmo indivíduo estaria furtando objetos
semelhantes. Por fim, os Policiais conduziram o indiciado à Delegacia, onde
foi identificado como David Santos. Perante a Autoridade Policial, o
investigado permaneceu em silêncio. Assim, diante deste contexto fático, ao
menos em princípio, e sem adentrar no mérito, infere-se que havia situação
de flagrância e indícios suficientes de autoria. Portanto, legítima e legal a
prisão em flagrante do indiciado. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do
Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão
aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal,
necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de
infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade
do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado
(art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, §6o, do CPP).
No caso, pesem os argumentos da defesa, verifica-se que estão presentes os
requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva com relação ao
autuado não se mostrando suficiente, na hipótese, a fixação de medidas
cautelares alternativas. Ainda, reputo também imprescindível a custódia
cautelar por conveniência da instrução processual e para assegurar a
aplicação da lei penal, pois o indiciado não comprovou, efetivamente,
ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa. Desse modo torna-se
temerária, em razão da garantia instrução processual e da aplicação da lei
penal, a concessão da liberdade provisória. Como se sabe, não é possível o
prosseguimento do processo sem a citação pessoal do réu, na forma do
artigo 366, do Código de Processo Penal, sendo necessária a sua custódia
para conveniência da instrução criminal em caso de ajuizamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096791-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37.063.
5
penal e também para aplicação da lei penal em caso de condenação. Cumpre
ressaltar ainda, que o indiciado está em situação de rua e foi condenado em
Fevereiro último por cometer o mesmo delito, tornando desta forma
imprescindível a manutenção de sua custódia cautelar. Nestes termos,
considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do
averiguado, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da
prisão são absolutamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem
pública. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, II, e seu parágrafo
6o, 310, II e 312, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de DAVID
SANTOS, qualificado nos autos, em PREVENTIVA (...)” (fls. 30/31 do
processo-crime).
Ao reexaminar a necessidade da manutenção da
prisão processual, assim decidiu em 24 de janeiro de 2020: “Tendo em
vista o advento da Lei Federal no 13.964/2019, observado o que dispõe o
parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, reanalisando os
autos MANTENHO a decisão de fls. 29/31, que decretou a prisão preventiva
de DAVID SANTOS por seus próprios fundamentos, pois não há fato novo a
ensejar a revogação” (fl. 61 do processo crime); e em 02 de abril
reafirmou o decidido, nos seguintes termos: “(...) ante o advento da Lei
Federal no 13.964/2019, observado o que dispõe o parágrafo único do artigo
316 do Código de Processo Penal, e ainda, atendendo a recomendação dada
pelo E. Colendo Conselho Nacional de Justiça, conforme preconiza o artigo
4o da Resolução no 62, de 17 de março de 2020, reanalisando os autos
MANTENHO a decisão de fls. 29/31, que decretou a prisão preventiva do
acusado DAVID SANTOS, por seus próprios fundamentos, pois não há fatos
novos a ensejarem a revogação. Acrescento ainda, que as medidas de
resguardo da saúde pública, por conta da pandemia do Coronavírus não pode
resultar na enorme instabilidade da segurança pública que decorreria da
soltura irresponsável e precoce de pessoas que justificadamente devem
permanecer presas.” (fl. 80 do processo crime).
Nada obstante sujeita ao resultado da instrução
do processo a conduta incriminada, é bem de ver que os fatos cuidam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096791-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37.063.
6
de suposta prática de furto simples, delito que teria sido praticado sem
violência ou grave ameaça, estando o paciente preso desde a lavratura
do auto de prisão flagrante, em 27 de agosto de 2019. Recebida a
denúncia, a audiência então designada para a audiência de instrução e
julgamento não se realizou por força da suspensão dos trabalhos
forenses devido à imposição do distanciamento social decorrente da
pandemia que se instalou, não havendo previsão de quando esse ato
processual se realizará.
Em que pese o fato de o paciente já ter sido
condenado por delito de furto qualificado tentado e a ele imposta
sanção alternativa, da certidão juntada aos autos (fl. 22) não consta
informação quanto ao trânsito em julgado da sentença.
Assim, em face de tais circunstâncias, não se
pode deixar de observar que a prisão cautelar, que já se arrasta por
quase dez meses, sem que a instrução processual nem mesmo tenha
se iniciado, está assumindo ares de pena antecipada, considerado a
sanção mínima para o delito a ele imputado na denúncia, que é de um
ano de reclusão, de tal forma que, a perdurar no tempo essa custódia
cautelar, -o que é bem provável de ocorrer, pois não se tem notícia
concreta de quando as atividades forenses presenciais serão
retomadas,- ela fatalmente acabará por ser mais gravosa do que aquela
que poderá decorrer de uma eventual condenação, com clara e
inequívoca ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Demais disso, em face da superlotação das
unidades prisionais e da possibilidade de disseminação e contágio do
novo coronavírus, recomenda-se manter a prisão somente de agentes
de maior periculosidade, que se envolvem em crime de significativa
gravidade e cuja liberdade represente inegável risco à ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096791-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37.063.
7
Portanto,
revelando-se
patente
o
ilegal
constrangimento a que está o paciente submetido, a concessão da
ordem se impõe para o fim de revogar a prisão preventiva dele,
expedindo-se em seu favor alvará de soltura clausulado.
3. Destarte, pelo meu voto, concede-se a
ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, em cujo favor
deve ser expedido alvará de soltura clausulado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -